Tribunal: TJES
Processo: 5001888-68.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001888-68.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE VIEIRA MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001888-68.2024.8.08.0004

RECORRENTE: DENISE VIEIRA MONTEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

JUIZ SENTENCIANTE: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. TELETRABALHO NA PANDEMIA. VERBA PROPTER LABOREM. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito ao adicional noturno apenas nos dias em que comprovado o efetivo labor após as 22h e afastou o pagamento da verba em período de afastamentos e o pedido de indenização por danos morais, bem como durante a pandemia do Covid 19.

2. A recorrente sustenta que, durante a pandemia, permaneceu ministrando aulas em regime de teletrabalho no horário das 18h20 às 22h40, conforme folhas de ponto juntadas pelo Município. Requer a incidência do adicional também sobre faltas justificadas, folgas eleitorais, pontos facultativos, abonos, recessos e feriados, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é devido o adicional noturno nos dias em que a servidora laborou em regime de teletrabalho, inclusive após as 22h; (ii) saber se o adicional noturno incide sobre dias de faltas justificadas, folgas eleitorais, pontos facultativos, abonos, recessos e feriados e (iii) saber se o pagamento a menor da verba enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O adicional noturno possui natureza
propter laborem
. É devido quando comprovado o exercício de atividade em horário noturno, especialmente após as 22h.

5. O regime de teletrabalho não descaracteriza o efetivo exercício da função pública. Comprovado, pelas folhas de ponto juntadas pelo próprio ente municipal, o labor após as 22h, resta configurado o fato gerador da verba. O adicional não se condiciona ao local da prestação do serviço, mas ao horário em que realizado.

6. Não é devida a incidência do adicional sobre períodos de faltas justificadas, folgas, pontos facultativos, abonos, recessos e feriados. Nessas hipóteses, inexiste o efetivo labor em horário noturno. Vantagens de natureza transitória e vinculadas a condições especiais de trabalho não subsistem sem o respectivo fato gerador.

7. O inadimplemento ou pagamento a menor de verba remuneratória não configura, por si só, dano moral indenizável. Ausente demonstração de violação a direito da personalidade ou situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.

O adicional noturno é devido quando comprovado o efetivo labor após as 22h, ainda que em regime de teletrabalho. 2. O adicional noturno, por possuir natureza
propter laborem
, não é devido em períodos de afastamento, faltas justificadas, folgas, pontos facultativos, abonos, recessos e feriados. 3. O pagamento a menor de verba remuneratória, por si só, não gera dano moral indenizável.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
DENISE VIEIRA MONTEIRO
em face do
MUNICIPIO DE ANCHIETA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Assevera que nos anos de 2019, 2020 e 2021 desempenhou suas funções na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) JOSEFINA RAMOS NUNES, especificamente no horário noturno, compreendido das 18:20h às 22:40h no ano de 2019, das 18:20h às 22:50h no ano de 2020/2021.

Menciona que apesar de trabalhar em período noturno, nunca recebeu o adicional noturno correspondente ao horário excedente das 22h, conforme estabelecido pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Anchieta.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 17719894), nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae ACOLHO parcialmente o pleito autoral para CONDENAR o Requerido ao pagamento do adicional noturno dos dias em que o autor laborou além das 22h, devendo ser excluídos os dias especificados na tabela ID 53146005, pág. 3/14, em que não houve labor por parte do servidor.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17719895), sustentando que durante o período da pandemia, também ministrou aulas no período noturno, das 18h20 às 22h40 e que esse horário foi devidamente registrado nas folhas de ponto juntadas aos autos pelo próprio Município, demonstrando que esteve em efetivo exercício de suas funções, mesmo em regime de teletrabalho.

Defende, ainda, que faltas justificadas mediante atestado médico, folgas eleitorais, pontos facultativos, abonos concedidos pela Municipalidade, recessos e feriados não implicam interrupção da relação de trabalho, devendo ser abonada a remuneração normal, incluindo parcelas ordinárias como o adicional noturno.

Desta forma, requer a reforma da sentença para: reconhecer o direito ao adicional noturno sobre os dias em que laborou durante a pandemia, ainda que em regime de teletrabalho; reconhecer o direito ao pagamento do adicional noturno sobre os dias de abono, folgas eleitorais, feriados nacionais e recessos escolares, indevidamente excluídos do cálculo e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões (ID 17719899), a Municipalidade requer o improvimento do recurso autoral.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita a autora.

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a irresignação comporta parcial acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: (i) reconhecimento do direito ao adicional noturno nos dias em que a autora laborou em regime de teletrabalho durante o período da pandemia; (ii) incidência do adicional noturno sobre dias de faltas justificadas, folgas eleitorais, pontos facultativos, abonos, recessos e feriados; e (iii) condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme consignado na sentença, o adicional noturno possui natureza
propter laborem
, sendo devido apenas quando demonstrado o
efetivo
exercício de atividade em horário compreendido como noturno, notadamente aquele prestado após as 22h.

No que se refere ao período da pandemia, a recorrente sustenta que, mesmo em regime de teletrabalho, continuou ministrando aulas no horário das 18h20 às 22h40, circunstância que teria sido registrada nas folhas de ponto juntadas aos autos pelo próprio ente municipal.

Assiste-lhe razão.

O fato de o labor ter sido prestado em regime remoto não desnatura o efetivo exercício da função pública. Ao contrário, restando comprovado, por meio de declaração e das folhas de ponto acostadas pelo próprio Município, que a servidora permaneceu em atividade no período noturno, inclusive após as 22h, evidencia-se a ocorrência do fato gerador da verba.

O adicional noturno não está condicionado ao local da prestação do serviço, mas sim ao horário em que o trabalho é realizado. Se a atividade docente foi desempenhada, ainda que por meio de aulas online, em horário compreendido como noturno, mostra-se devido o respectivo adicional.

Nesse ponto, merece reforma a sentença para reconhecer o direito ao adicional noturno também nos dias trabalhados no período pandêmico em que comprovado, pelas folhas de ponto, o labor além das 22h, ainda que em regime de teletrabalho.

Quanto à pretensão de inclusão na base de cálculo dos dias de faltas justificadas mediante atestado médico, folgas eleitorais, pontos facultativos, abonos concedidos pela municipalidade, recessos e feriados, não assiste razão à recorrente.

Embora tais hipóteses não impliquem ruptura do vínculo funcional, tampouco configuram efetivo exercício de atividade em horário noturno. Tratando-se de vantagem vinculada à prestação de serviço em condições especiais de horário, sua percepção pressupõe o desempenho concreto da atividade após as 22h, não sendo possível estendê-la a períodos em que inexistiu labor, ainda que haja manutenção da remuneração básica.

A jurisprudência é firme no sentido de que vantagens de caráter transitório e condicionadas ao exercício em circunstâncias específicas — como adicional noturno, adicional de insalubridade e periculosidade — não são devidas em períodos nos quais ausente o respectivo fato gerador, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. ADICIONAL NOTURNO. NATUREZA PROPTER LABOREM. PERÍODO AFASTAMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte Superior de que o adicional noturno possui natureza propter laborem, motivo pelo qual, nos períodos de afastamento, o servidor não faz jus a ele.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2115272 RN 2023/0452541-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR FAZER PARTE DE GRUPO DE RISCO, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ADICIONAL NOTURNO, HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OUTRAS VERBAS SALARIAIS. NATUREZA “PROPTER LABOREM” DAS VERBAS SUPRIMIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A PARTE AUTORA PERCEBIDA ADICIONAL NOTURNO, HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EM PERÍODO ANTERIOR AO AFASTAMENTO. SUSPENSÕES EXCEPCIONAIS DE PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA PROPTER REM QUE SE MOSTRAM RAZOÁVEIS. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
6. No mais, esclarece-se que as verbas alegadas como indevidamente suprimidas possuem fato gerador vinculado ao serviço prestado (propter laborem), quais sejam, a prestação de serviço em horário noturno, labor excedente à carga horária normal e participação em eventos. Tais verbas salariais cuidam-se de parcelas suplementares, acrescidas além do vencimento do servidor para remunerar uma determinada condição mais gravosa a que está submetido e enquanto durar a circunstância ensejadora da percepção. Dessa forma, somente devem ser pagas aos servidores que se encontrem em efetivo exercício na prestação de serviço em horário noturno e em labor excedente à carga horária normal.
(...)
14. No que se refere à remuneração de tais servidores, registre-se que os guardiões deixaram de perceber as verbas propter laborem, ou seja, as contraprestações pecuniárias recebidas em função do efetivo desempenho das atividades, tais como: adicional noturno, horas extras habituais e gratificações por participação em eventos, citadas na exordial. 15. Com efeito, a remuneração do servidor não é um direito unilateral puro e simples. Somente é devida a remuneração ao servidor público se houver, efetivamente, a prestação do trabalho, sendo inadmissível a contraprestação ficta, exceto nos casos expressos na legislação, sob pena de locupletamento ilícito por parte do servidor. 16. Neste contexto, a paralisação decorrente da pandemia do coronavírus deu causa ao não pagamento de determinadas vantagens pecuniárias regularmente pagas aos servidores públicos, sem que isso implicasse em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (art . 37, XV, da CF). 17. Isso porque há vantagens pecuniárias que são concedidas de forma definitiva e outras que são transitórias. Há vantagens que são decorrentes do próprio cargo ocupado ou dos atributos de seu ocupante e algumas que são atreladas à consecução de atividades específicas ou condições especiais em que o serviço é prestado. 18. Nesse sentido, é possível a supressão de gratificações decorrentes de condições especiais em que se realiza o serviço (propter laborem), na medida em que a paralisação decorrente da pandemia tem efetivamente o condão de fazer cessar, ainda que momentaneamente, o motivo justificador da concessão da vantagem.
(...) (TJ-SE - RI: 00158014820218250001, Relator.: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 26/05/2022, 1ª TURMA RECURSAL)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, também não merece guarida.

O inadimplemento ou pagamento a menor de verba remuneratória, por si só, não configura abalo moral indenizável, especialmente quando a controvérsia decorre de interpretação quanto à extensão da vantagem funcional. Ausente demonstração de situação excepcional, constrangimento ou violação a direito da personalidade, o caso revela mero dissabor decorrente de controvérsia administrativa, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, verifica-se que a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo o adicional noturno apenas nos dias em que comprovado o efetivo labor após as 22h e afastando sua incidência nas hipóteses em que inexistente o fato gerador.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o direito da autora ao recebimento do adicional noturno também nos dias do período da pandemia em que comprovado, pelas folhas de ponto juntadas aos autos, o efetivo labor após as 22h, ainda que em regime de teletrabalho, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios em face do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)